Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010612-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGANTE), 2 VARA ESP. DA FAZ. PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (EMBARGANTE), WERNER GRAU NETO - CPF: 148.415.998-51 (ADVOGADO), GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - CPF: 364.615.618-03 (ADVOGADO), GIOVANNA MARTINS RODRIGUES - CPF: 318.894.728-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. VALIDADE DE ATO DECISÓRIO PRATICADO POR JUÍZO SUSCITADO. ARTIGOS 957 E 64, § 4o, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I – CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Rumo S.A. contra acórdão que reconheceu a competência da 3a Vara Cível (especializada em meio ambiente) da Comarca de Rondonópolis para julgar mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular certidão de uso e ocupação do solo, considerada relevante no processo de licenciamento ambiental de empreendimento ferroviário.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificação de existência de omissão e obscuridade quanto à natureza ambiental da controvérsia; à configuração de decisões conflitantes; à necessidade de invalidação de atos decisórios proferidos pelo juízo suscitado após a instauração do conflito; e à relevância de fato superveniente relacionado à redistribuição de ação civil pública conexa.

III – FUNDAMENTAÇÃO

3. O acórdão embargado explicitou de forma clara e suficiente os fundamentos relacionados à natureza ambiental da demanda e à existência de decisões conflitantes entre os juízos.

4. Contudo, revelou-se obscura a fundamentação quanto à aplicação automática do art. 957 do CPC para invalidação de atos decisórios do juízo suscitado, sem observar o princípio da
translatio

iudicii
consagrado no art. 64, § 4o, do CPC.

5. A invalidação de atos processuais praticados por juízo incompetente é medida excepcional e demanda fundamentação concreta, não presente no caso.

6. A omissão alegada quanto à remessa de ação conexa a outro juízo após o julgamento do conflito não compromete a validade do acórdão, que se baseou na situação processual existente à época da decisão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado a fim de reconhecer a preservação
dos efeitos da decisão proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública em 29.05.2024, com fundamento no art. 64, § 4o, do CPC.

Tese jurídica firmada:

A invalidação de atos decisórios praticados por juízo suscitado após a instauração de conflito de competência somente se justifica quando demonstrada a existência de motivos concretos que afastem a regra geral de conservação prevista no art. 64, § 4o, do CPC, devendo-se harmonizar sua aplicação com o disposto no art. 957 do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 64, § 4o e 957; Resolução CONAMA n. 237/1997; Resolução TJMT n. 12/2017-TP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no CC 168.059/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes,
DJe
14/05/2021;
EDcl
no
AgInt
no
REsp
2.185.279/SP, Rel.a Min. Regina Helena Costa,
DJe
25/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão (Id. 281202371), que, à unanimidade, julgou procedente o conflito de competência i
nstaurado entre o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública e o Juízo da 3a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Rondonópolis, reconhecendo a competência deste último para processar e julgar mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular Certidão de Uso e Ocupação do Solo, exigida para a implantação de empreendimento ferroviário, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. VARA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência cível suscitado pelo Município de Rondonópolis em face do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, visando à declaração de competência do Juízo da 3a Vara Cível da mesma comarca (especializada em meio ambiente) para processar e julgar o Mandado de Segurança no 1041414-66.2023.8.11.0003, impetrado por RUMO S.A. contra ato do Prefeito Municipal e da Secretária Municipal de Habitação e Urbanismo, que anulou
Certidão de Uso e Ocupação do Solo. A controvérsia envolve a relevância da certidão para o licenciamento ambiental de empreendimento ferroviário. Houve decisões conflitantes entre os dois juízos sobre o mesmo tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria tratada no mandado de segurança se insere no âmbito do direito ambiental, a justificar a competência da vara especializada; e (
ii
) estabelecer se a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, com competência privativa em matéria ambiental, deve julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar causas deve observar a especialização da matéria quando houver vara especializada, prevalecendo esse critério sobre o critério relativo às partes envolvidas.

4. A controvérsia central do mandado de segurança – validade da anulação da Certidão de Uso e Ocupação do Solo e sua imprescindibilidade no processo de licenciamento ambiental – insere-se no campo do direito ambiental, por envolver exigência prevista na Resolução CONAMA no 237/1997.

5. A 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis possui competência privativa para julgar causas ambientais, conforme a Resolução no 12/2017-TP, o que inclui as demandas sobre
licenciamento ambiental e instrumentos urbanísticos a ele relacionados.

6. A anterior tramitação da Ação Civil Pública no 1040290-48.2023.8.11.0003 na mesma vara, com objeto correlato, reforça a conexão e a prevenção daquele juízo para o exame da matéria.

7. A coexistência de decisões conflitantes oriundas de juízos distintos sobre o mesmo fato evidencia risco à segurança jurídica e reforça a necessidade de fixação da competência.

8. A alegação de preclusão não prospera, uma vez que a matéria é de ordem pública e a suscitação ocorreu antes do término da fase de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A competência da vara especializada em meio ambiente prevalece sobre a competência da vara da fazenda pública quando a controvérsia versa sobre exigência urbanística atrelada ao licenciamento ambiental.

2. A especialização da vara deve ser observada sempre que a causa envolver, de forma direta ou indireta, norma de caráter ambiental, ainda que o ato impugnado tenha origem em autoridade administrativa municipal.

3. A existência de decisão anterior em ação conexa na vara especializada reforça a prevenção e a fixação da competência para evitar decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 957; Resolução CONAMA no 237/1997; Resolução no 12/2017-TP do TJMT
.

A

embargante, em síntese, alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que a controvérsia apreciada não envolveria matéria de natureza ambiental, mas, sim, questão eminentemente administrativa. Sustenta, ademais, a inexistência de conflito real entre decisões judiciais proferidas pelos juízos envolvidos, e que seria desnecessária a invalidação dos atos decisórios da 2a Vara da Fazenda Pública.

Aponta, ainda, omissão quanto ao fato superveniente de que a ação civil pública n. 1040290-48.2023.8.11.0003 não mais tramita perante a 3a Vara Cível de Rondonópolis, tendo sido remetida à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá por decisão proferida em 17.01.2025, no julgamento do agravo de instrumento no 1020699-75.2024.8.11.0000.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que, sanados os vícios apontados, seja entregue provimento jurisdicional completo, atribuindo-se se necessários efeitos infringentes (Id. 284561897).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 290072379).

O embargado sustenta que o acórdão analisou adequadamente a controvérsia no conflito de competência, e que os embargos constituem mero inconformismo com a decisão, com intento de alterá-la, não sendo meio hábil para modificação do mérito (id. 295353364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
s embargos de declaração não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade meramente integrativa da decisão que esteja viciada em razão de erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça
“
tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão
” (
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.988.418/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Estabelecido isso, passo ao exame dos alegados vícios.

I.
A
embargante alega obscuridade quanto ao fundamento que autorizaria entender que o objeto do
mandado de s
egurança constituiria matéria ambiental, bem como sobre a existência de conflito entre decisões e a necessidade de invalidação dos atos decisórios da 2a Vara da Fazenda Pública.

Não
verific
o
a alegada obscuridade no acórdão embargado.

A decisão foi clara e precisa ao fundamentar que a validade da anulação da Certidão de Uso e Ocupação do Solo e sua imprescindibilidade no processo de licenciamento ambiental constitui matéria de direito ambiental, por envolver exigência prevista na Resolução CONAMA n
.
237/1997.

II.
Quanto à
alegação de obscuridade sobre o fundamento que autorizaria haver conflito entre decisões diferentes, remeto a embargante ao respectivo relatório do voto:
“
Alega que, embora o Juízo da 3a Vara Cível tenha indeferido pedido liminar
da RUMO
S.A. para suspensão do embargo de obra nova lavrado em 06/03/2024, o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, ao apreciar pedido semelhante formulado no mandado de segurança, concedeu liminar suspendendo a eficácia dos embargos, gerando decisões conflitantes sobre a mesma matéria.”

Conforme anotação de Daniel Amorim Assumpção Neves, a obscuridade
“decorre da fala de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”.

No caso em análise, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e compreensível, não havendo qualquer dificuldade de interpretação que justifique a alegada obscuridade.

II
I
.
N
o que se refere à obscuridade quanto ao fundamento para invalidação dos atos decisórios da 2a Vara da Fazenda Pública, a competência em razão da matéria é absoluta, conforme dispõe o art. 62, do CPC. No caso, a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis possui competência especializada para processar e julgar demandas relacionadas ao meio
ambiente, sendo, portanto, o juízo naturalmente competente para apreciar questões que envolvam licenciamento ambiental e seus desdobramentos.

A embargante questiona a necessidade de invalidação dos atos decisórios praticados pela 2a Vara da Fazenda
da
Pública após a suscitação do conflito de competência, invocando o disposto no artigo 64, §4o, do CPC.

O acórdão embargado pautou-se na regra do art. 957, do CPC, para declarar inválidos os atos decisórios praticados pelo juízo suscitado após a suscitação do conflito, ao tempo em que o referido artigo não prevê, por si só, a nulidade automática dos referidos atos decisórios.

A aplicação isolada do art. 957 desconsidera o sistema normativo do CPC, tendo em vista que o art. 64, § 4o estabelece uma regra geral de preservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente, consagrando o princípio da
translatio

iudicii
, que visa garantir a economia processual e a segurança jurídica. Esta omissão configura obscuridade, pois não esclarece os critérios utilizados para afastar a regra geral de conservação dos efeitos.

Nesse sentido, "mutatis mutandis":

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA TRANSLATIO IUDICI. QUESTÕES ATINENTES À LIDE PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1
. "O conflito de competência tem seu âmbito de cognição restrito à definição do juízo apto a prestar a
jurisdição em determinado processo, não podendo este incidente ser utilizado como sucedâneo recursal para se obter, por via transversa, pronunciamento judicial acerca de aspectos relacionados a outros temas passíveis de recurso próprio" (
AgInt
nos
EDcl
no CC 167.456/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020). 2. O CPC consagrou o princípio da
translatio

iudici
, o qual implica a reassunção e remessa dos autos ao Juízo indicado como competente. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, preservam-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo tido como incompetente até que outra, se for o caso, seja proferida pelo Juízo competente. 3. Desse modo, os pleitos concernentes às tutelas de urgência que foram deferidas pelo Juízo Federal do Rio de Janeiro deverão ser submetidos ao crivo do Juízo indicado como competente, evitando-se que o presente incidente seja indevidamente utilizado pela parte ora agravante como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento."(STJ -
AgInt
no CC: 168059 SP 2019/0263225-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021)

A embargante identifica a decisão proferida em 29.05.2024, pelo
J
uízo da 2a Vara da Fazenda Pública
- quando designado
,
em caráter
provisório,
para resolver as medidas urgentes
-
que determinou:
1
.
A baixa das inscrições na dívida ativa feitas pelo Município de Rondonópolis;
2
.
Suspensão dos efeitos dos Autos de Infração para imposição de multa lavrados em
7
de março de 2024 contra a RUMO e a Construtora A. Gaspar (CNPJ: 08.323.347/0001-87);
e
3.
Manutenção da suspensão dos Autos de Infração que já haviam tido seus efeitos suspensos por decisão anterior de
3
de abril de 2024.

Evidenciando o inconformismo, a embargante sustenta que a invalidação automática desses atos decisórios geraria risco de dano grave e de difícil reparação, argumentando
:

a) O
Valor Econômico Envolvido: As inscrições na dívida ativa totalizam o montante de R$ 8.619.170,44, valor considerado exorbitante pela embargante
;

b) Irregularidade da Inscrição: Alega que a inscrição na dívida ativa foi realizada de forma irregular, pois os Autos de Infração que fundamentaram a multa não estavam vigentes à época da inscrição, tendo seus efeitos sido suspensos judicialmente.

c) Confirmação pelo TJMT: Destaca que as decisões da 2a Vara da Fazenda Pública foram confirmadas pelo E. TJMT em sede de decisão liminar nos agravos de instrumento no 1012943-15.2024.8.11.0000 e 1001946-70.2024.8.11.0000,
sob relatoria
da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

d) Ausência de Recurso pelo Município: Argumenta que o Município de Rondonópolis não recorreu da decisão que determinou a baixa das inscrições na dívida ativa, o que demonstraria a correção da medida.

Por sua vez, em contrarrazões, o embargado defende a manutenção da invalidade dos atos decisórios conforme a regra geral.

O exame detalhado da questão revela que, embora o acórdão embargado tenha se fundamentado no art. 957 do CPC para declarar a invalidade dos atos decisórios praticados pelo juízo suscitado, tal fundamentação mostrou-se insuficiente por não demonstrar a existência de motivos concretos que justifiquem o afastamento da regra geral de preservação estabelecida no art. 64, § 4o do CPC.

A invalidação constitui medida excepcional que deve ser fundamentada em motivos concretos, tais como: violação de direitos fundamentais, prejuízo irreparável às partes, atos praticados em flagrante desconformidade com a ordem jurídica, ou situações que comprometam a segurança jurídica
.
No caso concreto, não se identificam motivos específicos que justifiquem a invalidação dos atos decisórios praticados pela 2a Vara da Fazenda Pública,

especialmente considerando
que:
as
decisões foram confirmadas pelo TJMT em sede de agravo de instrumento;
n
ão houve recurso por parte do Município de Rondonópolis;
a
invalidação causaria
suposto
prejuízo econômico significativo (R$ 8.619.170,44);
e n
ão há demonstração de vício que comprometa a validade dos atos.

Nesse contexto, o recurso deve ser acolhido para esclarecer
que

a
aplicação do art. 957 do CPC deve ser harmonizada com o disposto no art. 64, § 4o do mesmo Código, e declarar que, no caso concreto, não se verificam
motivos concretos que justifiquem a invalidação dos atos decisórios praticados após a suscitação do conflito de competência, atribuindo-se efeitos infringentes para reformar parcialmente o acórdão.

Nesse sentido:

“E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. TEMA N. 1.297/STF AFETADO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - A questão jurídica objeto do presente recurso diz respeito ao Tema n. 1.297/STF submetido ao rito da Repercussão Geral: Definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.

II - A determinação de retorno dos autos à origem é medida que se impõe, a fim de que lá seja esgotada a jurisdição e realizado o juízo de adequação diante do que restar decidido por esta Corte Superior. Apenas, posteriormente, o Tribunal a quo concluirá se há razão
para apreciação do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.

III - A doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.

IV - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores proferidos nesta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.

(
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 2.185.279/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

IV.

Por fim, a embargante
sustenta omissão quanto ao fato de que a
A
ção
C
ivil Pública n
.
1040290-48.2023.8.11.0003 não mais tramita perante a 3a Vara Cível de Rondonópolis, tendo sido remetida à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Embora seja fato que a referida ação civil pública foi posteriormente remetida a outro juízo, tal circunstância não configura omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

O acórdão foi proferido com base na situação fática e jurídica existente à época
do julgamento, quando a ação civil pública tramitava perante a 3a Vara Cível de Rondonópolis.

Ademais, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi feito no presente caso. Nesse exato sentido:
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.399.315/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 7/10/2024.)

Ante o exposto,
ACOLHO
EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
para:
e
sclarecer a fundamentação do acórdão embargado, reconhecendo que a aplicação do art. 957 do CPC deve ser harmonizada com o disposto no art. 64, § 4o do mesmo diploma legal;
d
eclarar que, no caso
em exame
não se verificam motivos concretos que justifiquem a invalidação dos atos decisórios praticados pel
o Juízo da
2a Vara da Fazenda Pública após a suscitação do conflito de competência;
e reformar parcialmente o
acórdão embargado para determinar
, com fundamento no
art. 64, § 4o do CPC,
a manutenção do

efeito da decis
ão
proferida pel
o Juízo da
2a Vara da Fazenda Pública em 29.05.2024,
a
té que outra seja

proferida pelo juízo competente
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025